Tribunal: STF
Processo: ARE 1317785
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÕ
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2, fl. 66):
    “COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Instrumento particular de confissão de dívida - Executada que alega ter assinado contrato sob coação, elaborado para fins de compensação de dívida trabalhista futura - Juízo que se declarou incompetente para conhecimento da matéria, determinando a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho - Reforma que se impõe - Inocorrência das hipóteses do art. 114 da CF - Demanda de natureza jurídica cível - Suposta relação entre contrato e relação de trabalho, ademais, que não tem o condão de deslocar o processamento e julgamento da causa para a Justiça do Trabalho - Competência da Justiça Comum Estadual - Precedentes do STJ RECURSO PROVIDO.”
    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 2, fl. 75), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 127).
    No apelo extremo (Vol. 3, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 114, I, da Constituição, defendendo, em suma, a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar Ação de Execução de Título Extrajudicial, já que referido título é oriundo de relação de emprego, razão pela qual compete à Justiça do Trabalho a análise e julgamento do presente processo. 
    Para confirmar a relação de emprego entre as partes, destaca que “basta analisar o incluso Instrumento Particular de Confissão de Dívida para se verificar que o valor “confessado” tem origem trabalhista, pois a recorrida afirma que os recorrentes teriam praticado estelionatos por meio de pagamento superfaturados realizado pela empresa, em decorrência do seu labor na empresa Recorrida” (Vol. 3, fl. 15).
    Afirma que “a Justiça do Trabalho tem competência para julgar todas as controvérsias fundadas em relação de emprego e não exclusivamente aquelas que tratem de verbas rescisórias, como intenta o acórdão recorrido.” (Vol. 3, fl. 21).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 3, fl. 59), o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, ao argumento de que “[...] não restou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração ao dispositivo arrolado”.
    No Agravo, a parte agravante alegou que “houve notória indicação e motivação quanto ao dispositivo violado, qual seja, artigo 114 da CF.” (Vol. 3, fl. 72).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012. 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do recurso extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório constante dos autos, na Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e na jurisprudência do STJ, deu provimento ao recurso interposto pela ora recorrida, para fixar a competência da Justiça Comum. A propósito, vejam-se os seguintes trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 2, fls. 67-72): 
    “A empresa agravante ingressou com ação de execução de título extrajudicial, referente a saldo devedor de instrumento particular de confissão de dívida, firmado em 30.04.2009, objetivando o recebimento da quantia de R$ 735.575,41 (fls. 22). 
    Por meio do contrato de confissão de dívida (fls. 40/41), a agravada Deise reconheceu ter praticado atos ilícitos diversos em prejuízo da credora, segundo transcrição parcial:
    (...)
    Em sede de embargos à execução, a agravada arguiu ter assinado o contrato mediante coação, o que não restou comprovado, segundo julgamento da apelação de nº 0165109-14.2010.8.26.0100, a qual foi negado provimento. 
    Às fls. 52/65 (fls. 628/641 dos autos da execução), a agravada aduz ser o juízo incompetente em razão da matéria, requerendo a remessa dos autos a Vara da Justiça do Trabalho, voltando a alegar ter assinado referido contrato mediante coação e sustentando que a empresa agravante teria produzido o título de forma a amparar as consequências de ação reclamatória trabalhista por ela ajuizada, julgada parcialmente procedente. Afirmou a agravada que a causa de pedir próxima tem origem em referida relação de trabalho irregular entre executada e exequente. 
    A decisão de primeiro grau objeto do presente recurso restou da seguinte forma fundamentada:
    [...]
    A decisão merece reforma. 
    No caso em tela, não ocorreu qualquer uma das hipóteses do rol taxativo do artigo 114 da Constituição Federal1 . 
    A competência em razão da matéria é definida pela natureza da tutela jurisdicional pretendida, delimitada pela causa de pedir e pelo pedido. 
    A Justiça do Trabalho tem competência para a discussão das ações relativas aos direitos que decorrem exclusivamente do contrato de trabalho, como, por exemplo, adicionais, férias ou décimo terceiro salário, enquanto a Justiça Estadual julga as ações de natureza civil.
    O instrumento particular de confissão de dívida é espécie de título executivo extrajudicial previsto no art. 784, III do CPC/2015, com natureza jurídica cível, devendo ter suas controvérsias dirimidas perante a Justiça Comum Estadual. No caso em questão, pedido e causa de pedir tem vínculo meramente incidental com a relação trabalhista. 
    Ainda que se considere verossímil a alegação da agravada, não comprovada, de que o contrato de confissão de dívida fora elaborado para compensar dívida trabalhista, tal fato não teria o condão de deslocar a competência para o julgamento da execução para a Justiça do Trabalho. 
    Observe-se também que, conforme relatório de sentença em reclamação trabalhista ajuizada pela agravada (fls. 149/152), a agravada não suscitou o contrato de confissão de dívida em questão, tampouco a existência de execução em juízo cível. 
    Há jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência para ação de execução de confissão de dívida fundada em relação trabalhista é da Justiça Estadual:
    [...]
    Assim, diante do contexto dos autos, de rigor a reforma da decisão agravada.”
    Assim, para se concluir de modo diverso ao entendimento formulado no acórdão recorrido, de forma a amparar a pretensão da parte recorrente, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, o que é incabível nesta sede recursal, bem como a incursão no conteúdo probatório dos autos e das cláusulas contratuais, medidas igualmente vedadas em face dos óbices previstos na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente